Tribunal: CARF
Processo: 13888.723915/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723915/2015-95
ACÓRDÃO
3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SAO JOSE SA AÇUCAR E ALCOOL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado e a compensação não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Louise
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
2
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Daniel Moreno Castillo (substituto[a] convocado[a]
para eventuais participações), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PETIÇÃO (fls. 02/10) apresentada em 30.07.2015 por meio de
documento “Baseado no Modelo aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012”, na
qual a interessada pleiteia o “reconhecimento de direito creditório prévio a qualquer
restituição/ressarcimento de créditos sobre COFINS”, no importe de R$ 224.611,71. No campo 3 do
referido documento (Motivo do Pedido), a contribuinte esclarece que a pretensão se refere a
créditos de COFINS calculados “sobre os custos incorridos com serviços de assistência médica,
odontológica, farmacêutica e social, destinados indistintamente a todos os seus empregados e
dirigentes”.
Juntou ao seu pedido os documentos de fls. 9/13, consistentes em planilha e cópias
de artigos de jornais, bem como cópias parciais de DIPJ (fls. 27/66).
Analisada a pretensão, a DRF/Piracicaba emitiu o Despacho Decisório no qual
indeferiu o pedido. Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, na
qual contestou a decisão.
A 11a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) – DRJ/RPO, proferiu o Acórdão no 14-67.913, em 06.07.2017, decidindo pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, fundamentada nos seguintes pontos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da COFINS, o termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente como aqueles bens e
serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços a terceiros.
Assistência médica, odontológica e farmacêutica dos empregados não se
caracterizam como insumos, posto que não são empregados diretamente
na produção dos bens ou serviços destinados à venda.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS COM ASSISTÊNCIA
MÉDICA,
ODONTOLÓGICA
E
FARMACÊUTICA
DOS
EMPREGADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
3
Os dispêndios com assistência médica, odontológica e farmacêutica dos
empregados não geram direito a créditos do regime da não cumulatividade
da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, por inexistência de previsão
legal.

RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E/OU JUROS EQUIVALENTES
À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
É incabível a incidência atualização monetária e/ou de juros
compensatórios com base na taxa Selic sobre valores recebidos a título de
ressarcimento de créditos, por expressa vedação legal.

Tomando ciência da decisão em 18/07/2017, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 16/08/2017, em que defendeu o direito ao creditamento, sob os seguintes
argumentos:
a) CONCEITO DE INSUMO. ABRANGÊNCIA. Que o Regulamento do Imposto de
Renda admite os gastos com Serviços Assistenciais e Benefícios Previdenciários a
Empregados e Dirigentes como insumos operacionais.
Que o Regulamento do IR (Dec. 3000/1999) é a única legislação, em nosso
ordenamento jurídico-tributário, que contém a base/conceituação legal mais
apropriada
para
interpretação/aplicação
do
conceito
de
INSUMO
OPERACIONAL, devendo ser aplicado, em analogia, nos termos do Art. 108,
inciso I, do CTN, à admissão de crédito do PIS e COFINS sob o regime da não-
cumulatividade, não podendo o fisco negá-la, sem qualquer amparo legal de sua
negativa e/ou ainda violando flagrantemente as legislações já existentes
referente à matéria objeto destes autos.
b) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU JUROS. Que a não incidência de correção
monetária sobre direito creditório relativo a tributos pagos indevidamente ou a
maior, também não encontra respaldo no ordenamento nacional, pois a
correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
4
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – DO MÉRITO

Conforme relatado pela Recorrente, pretende que seja reconhecido o direito ao
cálculo de créditos de COFINS sobre os seguintes dispêndios, tendo por base o Regulamento do
Imposto sobre a Renda:
i)
assistência médica e de odontologia pagas em benefícios dos funcionários;
ii)
seguro de vida de funcionários (itens ‘b’ e ‘c’);
iii)
alimentação de funcionários.

Passo à análise.
A regra constante do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina
que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Veja-se:
Lei no 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.

À época do protocolo do recurso da Recorrente, a disciplina aplicável ao art. 74 da
Lei no 9.430/96, decorreu da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Em seu texto original, a IN 1.300/2012 regulamentou à restituição e a compensação
de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela RFB, a restituição e a compensação de
outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Foram estabelecidas as condições para o pedido de restituição de pagamentos
indevido ou valor maior que o devido consta nos art. 2o e 3o, da IN 1300/12:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
5

IN 1300/12:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - Cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
(...)

Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - A requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - Mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo
sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (Grifei).

O art. 113, § 2o da IN 1.300/12, caracterizará a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão de hipótese de
restituição/ressarcimento/reembolso/compensação no programa ou a existência de falha no
programa.

Art. 113 (...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente
à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
6
ou da Declaração de Compensação. [Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013]
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do
art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária. (Grifei).

Destaco que O § 5o do art. 113 previu que, quando da impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária, será permitida a utilização dos formulários previstos no caput do artigo.
Neste caso, a falha deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo:
Não atendidas as condições estabelecidas no art. 113 da IN 1.300/02, aplicar-se-á a
regra do artigo 111, ou seja, o indeferimento sumário do pedido feito em desacordo com o
previsto.

Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado
o programa PER/DCOMP para formular o pedido. (Grifei).

No caso sob análise, compulsando os autos, não se verifica a comprovação a que se
refere a Instrução Normativa 1.300/12, acima descritas, que evidenciam as exceções previstas nos
§ 2o e 3o do art. 113 da IN 1.300/12, hipótese em que é possível a utilização de pedido em
formulário (papel), pela impossibilidade de utilização do sistema eletrônico, quais sejam:
1. a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido programa;
2. a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico
de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.

A Recorrente não evidenciou a inexistência de previsão legal que impossibilitasse o
reconhecimento do seu direito ao crédito. O outro requisito, relativo à falha do programa Pedido
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
7
Eletrônico, de modo que impedisse a utilização para protocolo do seu pleito, também não foi
demonstrado pela Recorrente.
Neste sentido, este CARF possui um posicionamento pacífico em relação a
obrigatoriedade de utilização, para fins de condicionar a transmissão de pedidos de
restituição/ressarcimento e declarações de compensação, que seja efetuado via programa
PER/DCOMP, não acatando, salvo situações muito específicas, a apresentação em formulário de
papel. Foi este o entendimento que prevaleceu no Acórdão 9303-015.098, da 3a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003 APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido
não formulado e a compensação não declarada. (Decisão 9303-015.098,
publicação 04.06.2024, Alexandre Freitas Costa). (Grifei).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003 APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. As Instruções
Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a
compensação não declarada. (Decisão: 9303-015.098, 3a. Turma da CSRF,
3a. Seção, publicação 04. 06.2024, Alexandre Freitas Costa)

No mesmo sentido, este CARF proferiu Decisões destacando a que a falha do
sistema deverá ser comprovada pelo sujeito passivo, sendo incabível recurso a pedido em
desacordo com as determinações das normas editadas para o assunto implica declarar o pedido
não formulado e a compensação não declarada.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
FALHA DO PROGRAMA. ÔNUS DO SUJEITO PASASIVO.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do formulário petição em papel assim como
deverá estar acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório. (Número da decisão: 3302-009.520, Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção, data pub. 30.12.2020, relator Gilson
Macedo Rosenburg Filho). (Grifei).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALHA DO
PROGRAMA. ÔNUS DO SUJEITO PASASIVO. A falha no Programa deverá ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do
formulário petição em papel assim como deverá estar acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório. (Decisão 3302-
009.515, 2a. TO, 3a. Câmara, 3a. Seção, publicação 24.09.2020, Jorge Lima
Abud).

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2003 a
31/07/2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil e tampouco ao CARF contra decisão de autoridade
administrativa que considerou não formulado pedido de restituição
apresentado pela contribuinte em formulário (papel), quando estava
obrigada a utilizar o pedido eletrônico. (...) (Decisão 3002-003.459, 2a. TE
da 3a. Seção, publicação 04.04.2025).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007 PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em
papel em desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF
no 600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a compensação
não declarada. (Número da decisão: 1401-004.030, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, data pub. 18.12.2019,
relator Carlos André Soares Nogueira). (Grifei).

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2007
a
30/09/2007
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Demonstrados no despacho decisório os fatos que
ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta
fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.383 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723915/2015-95
9
dada ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de
se rejeitar a alegação de nulidade do despacho decisório. (...)
DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o
contribuinte implementar a declaração de compensação, o poder
discricionário da administração autoriza a regulação da matéria por meio
de atos administrativos. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO
IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO.
INADMISSIBILIDADE. Sem que haja impedimento de utilização do sistema
eletrônico, considera-se não formulado o pedido de restituição
apresentado em formulário impresso após 29/09/2003. (Decisão 3201-
010.650, publicação 26.09.2023, Ricardo Sierra Fernandes). (Grifei).

Constatado que o requerimento da Recorrente não está em conformidade com as
regras constantes da Instrução Normativa 1.300/12, não apresentada comprovação de ausência
de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa ou da existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação, é considerado “não formulado” o pedido apresentado em formulário impresso,
razão pela qual não deve prosperar o pleito da Recorrente.

III – DISPOSITIVO
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 167
DF CARF MF
Original